Tribunal: TJMT
Processo: 1022138-42.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022138-42.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), DIEGO MARTINES SENGER - CPF: 142.597.668-99 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), DIEGO MARTINES SENGER - CPF: 142.597.668-99 (TERCEIRO INTERESSADO), L. M. S. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL – ALTERAÇÃO DE VÔO COM PERDA DE CONEXÃO – FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES - MENOR DE IDADE – DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MORAIS – ARBITRAMENTO, NA ORIGEM, DE VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL – COMPROVADO - APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

A falta de comprovação de informações sobre alteração de voo que geraria perda de conexão e, em especial, a falta de comunicação ao consumidor, inclusive, menor de idade, que acarretou na aquisição de nova passagem aérea, geram ilícito apto a provocar a responsabilização e obrigação de indenizar por compensação moral e material.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1022138-42.2019.811.0041

Apelante:
Gol Linhas aéreas Inteligentes S.A.

Apelada:
Lucas Martines
Senger
, representado por seu genitor, Diego Martines
Senger

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela requerida
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
.

AÇÃO
:
Ação de Indenização por Danos Moral e Material
, proposta por
Lucas Martines
Senger
rep. por seu genitor
Diego Martines
Senger
, em face de
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao pagamento
em danos morais no valor de R$ 5.000,00, a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e danos materiais em R$ R$ 485,89 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Fixou, ainda, honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Afirma que comporta reforma a sentença, porquanto não incorreu em falha na prestação de serviço, vale dizer que a conduta atribuída à mesma decorre da reestruturação da malha aérea, que ocorre em razão da complexidade operacional da aviação civil.

Alega
, ainda, que resta incontroversa a existência de prévio aviso acerca da alteração do voo em questão, do que o genitor tomou conhecimento com 06 (seis) meses de antecedência.

Acrescenta que há falar em dano material
, porquanto não foi o autor quem despendeu o valor atinente à aquisição das passagens aéreas, mas sim, seu genitor, não tendo aquele legitimidade para pleitear o ressarcimento da quantia despendia à tal fim.

Defende que a ocorrência de mero aborrecimento ou descontentamento, pelo que não há que se falar em reparação oriunda de mero inadimplemento contratual.

Pugna
pelo provimento
do
recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos. Ou, alternativamente, requer a redução do valor da indenização de R$ 5.000,00 observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões no id. 51519491
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de seu i. Procurador, Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifestou pelo parcial provimento do apelo apenas para excluir a indenização por danos materiais (id. 59322981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1022138-42.2019.811.0041

Apelante:
Gol Linhas aéreas Inteligentes S.A.

Apelada:
Lucas Martines
Senger
, representado por seu genitor, Diego Martines
Senger

VOTO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela requerida
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
.

AÇÃO
:
Ação de Indenização por Danos Moral e Material
, proposta por
Lucas Martines
Senger
rep. por seu genitor
Diego Martines
Senger
, em face de
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao pagamento
em danos morais no valor de R$ 5.000,00, a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e danos materiais em R$ R$ 485,89 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar os danos moral reconhecidos pela sentença impugnada, decorrente de atraso de voo com perda de conexão, que gerou a condenação da requerida, aqui apelante, ao pagamento de compensação moral de R$5.000,00 para a autora apelada
.

Na origem
, cuida-se de
Ação de Indenização por Danos Moral e Material
, proposta por
Lucas Martines
Senger
rep. por seu genitor
Diego Martines
Senger
, em face de
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
, aqui apelante, por conta de alteração em voo cuja passagem foi adquirida com 10 meses de antecedência pra a cidade de Recife o que acarretou a despesa com aquisição de nova passagem aérea.

A sentença julgou procedente a ação, condenou
a requerida ao pagamento de R$5.000,00 a título de compensação moral, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Pois bem
. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que em casos de atraso ou de cancelamento de voo o dano moral não é presumido, ou seja, a indenização será devida se demonstrado algum fato que seja apto a configurar o abalo psicológico ao consumidor.

Nesse sentido:

“Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo - Cancelamento de voo operado pela companhia aérea ré, em razão de restruturação da malha aérea, sem prévia informação – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC) – Alegação da ré no sentido de que o voo foi cancelado por alteração da malha aeroviária – Fato previsível que integra o risco da atividade da transportadora ré e não exclui sua responsabilidade – Falha na prestação do serviço a acarretar, sem prévia informação, o cancelamento do voo contratado pelos autor, menor com 13 anos de idade – Remarcação para 46 horas depois – Menor se encontrava desacompanhado aguardando o embarque não recebendo qualquer tipo de auxílio material da companhia aérea requerida – Danos morais que se comprovam com o próprio fato (damnum in re ipsa) – Jurisprudência do STJ – Indenização arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado. (TJSP; Apelação Cível 1003607-37.2019.8.26.0002; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2019; Data de Registro: 01/10/2019)”

“TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO – MUDANÇA DE VÔO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO. - Prescrição – Inocorrência, seja pelo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 636331 e Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 766618, seja pela adoção da legislação consumerista - Preliminar rejeitada. – Mudança de vôo – Fato incontroverso – Pretensão da empresa em transferir a responsabilidade pelo ocorrido ao genitor do autor - Impossibilidade - Responsabilidade da autora em conferir os documentos de entrada no país de destino dos passageiros - Sentença mantida. - Dano moral - Caracterização - Transtornos e sofrimentos pelos quais passou o autor, à época com apenas um ano de idade, tendo de fazer viagens seguidas de longas horas de duração, além de permanência por longo período em aeroporto - Fatos que, apesar da tenra idade do autor, não podem ser desprezados - Dano, ademais, que decorre in re ipsa - Valor fixado que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida. - Verba honorária - Sucumbência recíproca - Atribuição a cada qual das partes a arcar com os honorários de seu patrono - Vedação - Correção de ofício por se tratar de norma cogente - Sentença retificada nesse ponto, de ofício. Recurso não provido, corrigindo-se, de ofício, a atribuição da verba honorária. (TJSP; Apelação Cível 1003105-56.2017.8.26.0071; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2018; Data de Registro: 18/06/2018)”

E no caso, tem-se que este fato, ou seja, este
plus
, apto a prescrever a compensação moral, restou demonstrado.

Dessa forma, tais circunstâncias, ou seja, a alteração de voo que culminaria na perda da conexão,
aliado a falta de informações
, possibilitam, como reconhecido pela sentença impugnada, a condenação por danos morais.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Quanto ao valor dos danos morais, R$5.000,00, está condizente com a situação e não revela enriquecimento ilícito.

No que diz respeito aos danos materiais, tem-se que a parte incorreu em despesa não programada com a aquisição de nova passagem aérea, do que fez prova, de maneira que não comporta reforma.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transporte aéreo internacional de passageiros – Atraso de voo – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00. Pretensão da ré de reforma integral da sentença. Pretensão do autor de majoração da indenização. INADMISSIBILIDADE: Falha na prestação do serviço caracterizada. Companhia aérea que não demonstrou ter prestado a necessária assistência ao passageiro. Danos morais configurados e que devem ser reparados. Cabível a manutenção do valor da indenização fixado na r. sentença, diante das características do fato e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Dano material comprovado. Incabível a suspensão do processo por falta de previsão legal. Sentença mantida
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DO AUTOR. Sentença que fixou a verba honorária em 10% sobrea condenação. Pretensão de majoração. ADMISSIBILIDADE: Percentual fixado na sentença que se mostra irrisório. Afigura-se razoável a majoração dos honorários para 20% sobre a condenação. Sentença reformada. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003544-75.2020.8.26.0002; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020)

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que julgou procedente a ação, condenou a requerida ao pagamento de
R$5.000,00
a título de compensação moral acrescido de juros de mora e de correção monetária,
e danos materiais em R$ R$ 485,89, a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se, de 15% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020